Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704564-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CAROLINA GOMES DE PAULA PESSOA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. CIENTE da petição de ID. 55979858 e documentos anexados. INTIME-SE a agravante para esclarecer, no prazo de 05 (cinco) dias, o interesse recursal no presente agravo de instrumento, pois esta Eg. 1a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento no 0736845-18.2023.8.07.0000, acórdão no 1768500, já deliberou acerca da penhora do percentual de percentual de 30% (trinta por cento) de rendimentos da executada, ora agravante. Do acórdão, observa-se que houve a interposição de recursos aos Tribunais Superiores (ID. 56570141 e 56570141 daqueles autos). Cumpre registrar, por oportuno, que RE e REsp, por determinação do artigo 995 do Código de Processo Civil, não são dotados de efeito suspensivo. Isso significa que, a rigor, uma vez proferido julgamento colegiado pelos Tribunais de segundo grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata. Intime-se. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator